Tribunal: TJMT
Processo: 1009215-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009215-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DESTILARIA SAO JORGE LTDA - ME - CNPJ: 00.686.836/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –– ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATÍVEL COM O INCIDENTE PROPOSTO – NULIDADE DA CDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 643.247/SP,

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E NA ADI 2908/SE –ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TACIN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.

1. O incidente da exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, sendo admitido somente quando a matéri
a puder ser conhecida de ofício.

2. O E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 643.247/SP, sob a Sistemática da Repercussão Geral e na ADI 2908/SE, fixou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção de combate a incêndios (TACIN).

3. Reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do aludido tributo, ilegal se mostra a sua cobrança, sendo flagrante a nulidade da CDA.

4. Recurso provido. Execução Fiscal extinta por força do efeito translativo do Recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DESTILARIA SÃO JORGE LTDA – ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Execução Fiscal no 1002410-48.2018.811.0051, que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade da CDA no 474981/17-A.

Sustenta o Recorrente que o Estado de Mato Grosso aviou Execução Fiscal objetivando o recebimento de crédito tributário, consubstanciado na falta de recolhimento da TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndio.

Alega que a ausência do processo administrativo na ação executiva importa em cerceamento de defesa, não bastando apenas a juntada da CDA.

Destaca que houve cerceamento de defesa também na fase administrativa, uma que não foi feita a notificação da instauração do processo administrativo.

Assinala o excesso da execução.

Pugna pela atribuição de “efeito ativo”, para que “
a r. decisão
limine
seja modificada no sentido de conhecer da exceção de pre-executividade oposta pela agravante, reformando a decisão agravada, no sentido de reconhecer a nulidade de execução em virtude dos excessos cobrados pela Agravada
”. (
sic
Id 40520450)

Ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, acolhendo a exceção de pré-executividade.

Pedido liminar deferido. (Id 51964458)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 57968473).

Não há manifestação da douta Procuradoria, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relatório.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DESTILARIA SÃO JORGE LTDA – ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Execução Fiscal no 1002410-48.2018.811.0051, que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade da CDA no 474981/17-A.

Sustenta, em síntese, a Agravante a necessidade da juntada do Processo Administrativo Tributário, a nulidade deste por cerceamento de defesa, ausência de notificação e excesso na execução.

O MM. Juiz do feito ao analisar o pedido consignou o seguinte:

“(...)

Nesta linha de intelecção, a apreciação da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na alegação de que a parte executada não foi notificada, bem como da ocorrência de excesso de execução, prescindem de produção de prova, o que em regra não se admite por meio de exceção de préexecutividade.

Por guardar similitude com a matéria discutida neste feito, segue abaixo o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONDOMÍNIO). IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO ADEQUADO PARA VEICULAR MATÉRIAS COGNOCÍVEIS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EVIDENTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO AJUIZADOS NO PRAZO LEGAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conhece de exceção de pré-executividade manejada pelos executados por se tratar de via eleita inadequada. 2. Os Tribunais têm admitido a exceção de préexecutividade como meio de defesa em sede de ação de execução, mas restringe seu cabimento para as situações em que não se faça necessária dilação probatória ou em que as questões suscitadas possam ser conhecidas de ofício pelo Juízo. 3. A alegação de excesso de execução, sobretudo quando não evidente o excesso, não pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade. Para isso, cabe à parte interessada se valer dos embargos à execução, meio de defesa próprio da ação executiva que permite o conhecimento amplo de todas as matérias de defesa. 4. Assim, não interpostos tempestivamente Embargos à Execução, não pode o devedor opor Exceção de Pré-executividade para alegar excesso de execução. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, AI 07171947320188070000, 2a Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 30.01.2019, sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE PARA SUA AVERIGUAÇÃO - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO - DESPROVIMENTO. - A exceção de préexecutividade é modalidade excepcional de defesa do executado, admissível apenas quando seu conteúdo versar sobre matéria de ordem pública, que deve ser conhecida "ex officio" pelo juiz e quando a decisão puder ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (TJMG, AI 10024107152068001, 5a Câmara Cível, j. 22.03.2016)

No mesmo sentido, não há falar-se em cerceamento de defesa pela ausência do processo administrativo, porquanto cediço que é prescindível para a formação da certidão de dívida ativa, nos termos do art. 2o da Lei no 6.830/1980.

A propósito do tema, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CURADOR ESPECIAL DE DEVEDOR REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE CÓPIAS DE AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 41 DA LEI N. 6.830/80. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAR O FISCO A FAZER PROVA CONTRA SI MESMO, HAJA VISTA A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA A SER ILIDIDA PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 204 DO CTN. 1. Discute-se nos autos se é lícito ao juízo determinar a apresentação de cópias de autos de processo administrativo fiscal, a pedido do curador especial do devedor revel citado por edital, para fins de possibilitar o contraditório e a ampla defesa em autos de embargos à execução. 2. Não é possível conhecer de violação a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. 4. A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra sí mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor. Por outro lado, o Fisco não se negou a exibir o processo administrativo fiscal para o devedor, ou seu curador especial, o qual poderá dirigir-se à repartição competente e dele extrair cópias, na forma do art. 41 da Lei n. 6.830/80. 5. Recurso especial não provido. (STJ, REsp no 1.239.257/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.03.2011)

Convém explicitar, ainda, que o Sodalício Mato-grossense caminha no mesmo sentido que o Tribunal Cidadão:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE — NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO — PROCESSO ADMINISTRATIVO — CERCEAMENTO DE DEFESA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL —DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE. Correta está a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal consistente na suspensão da execução fiscal, bem como na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Ademais, incabível exceção de pré-executividade quando presente a necessidade de dilação probatória. Recurso não provido. (TJMT, AgInt no AI 10123546720178110000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 24.07.2018)

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade formulada pelos requeridos.”

Como se vê, a decisão recorrida afastou a possibilidade de analisar as questões trazidas na exceção de pré-executividade por dependerem de dilação probatória, o que não é admitido.

Tal posicionamento encontra respaldo na Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte, como bem salientado pelo julgador singular.

Ocorre que, o objeto da ação de execução fiscal é a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio, a conhecida TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009,

referente à 2014 e 2015. (Id 40520454 – p. 32/34)

Nesse aspecto, importante fazer algumas considerações.

Sobre questão, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16):
“
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município
a criação de taxa para tal fim
”
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu
“
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
”
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em
11 de outubro de 2019
, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, restando assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em
11 de outubro de 2019,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
6 de novembro de 2019
).

Desta decisão foram opostos de embargos de declaração com fundamento de omissão a respeito da modulação dos efeitos, os quais foram rejeitados, sob os seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “
A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento
.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso,
“
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.”
(artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999).

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:

[...] 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de junho de 2021
).

[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN.

2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
2 de junho de 2021
).

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de maio de 2021
).

[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios.

2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
23 de abril 2021
).

Ademais, o artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, que instituiu a TACIN, teve seus efeitos suspensos até o julgamento final da ADI no 1003057-2019, pelo Órgão Especial desta Corte.

Transcrevo a ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o
periculum in mora
, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)

3. Liminar concedida.”

Diante de tais considerações, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, tenho que inadmissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, de modo que a ação de execução fiscal deve ser extinta, ante a fragrante nulidade da CDA.

Essas, as razões pela qual DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para acolher a exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio, e via de consequência, aplico o efeito translativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a extinção da Execução Fiscal.

Condeno o Exequente, ora Agravado, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais mantenho no patamar fixado pelo Julgador singular no despacho inaugural, 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021